Tribunal: TJSP
Processo: 3006342-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade para afastar a incidência da Lei 13.918/09, declarada inconstitucional, no tocante aos juros de mora. Acolhimento, total ou parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução fiscal, que enseja a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade para afastar a incidência da Lei 13.918/09, declarada inconstitucional, no tocante aos juros de mora. Acolhimento, total ou parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução fiscal, que enseja a condenação em honorários advocatícios. Precedentes do e. STJ.
2. Aplicação das disposições do art. 85, § 3o, do CPC, com fixação de percentual sobre o valor da diferença.
3. Impossibilidade de arbitramento por equidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006342-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada HOT PIRA COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
2
Voto
14950
Agravo de Instrumento
3006342-78.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública de Piracicaba
Agravante
Estado de São Paulo
Agravada
Hot Pira Comércio de Confecções Ltda.
Juiz de Primeiro Grau
Wander Pereira Rossette Júnior
Decisão/Sentença
12/11/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade
para
afastar
a
incidência
da
Lei
13.918/09,
declarada
inconstitucional, no tocante aos juros de mora. Acolhimento, total
ou parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que com o
prosseguimento da execução fiscal, que enseja a condenação em
honorários advocatícios. Precedentes do e. STJ.
2. Aplicação das disposições do art. 85, § 3o, do CPC, com fixação
de percentual sobre o valor da diferença.
3. Impossibilidade de arbitramento por equidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de efeito
suspensivo, interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls.
112/5, dos autos de origem, que, em execução fiscal ajuizada em face de HOT
PIRA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., acolheu parcialmente a exceção de
pré-executividade apenas para, nos termos da fundamentação, limitar os juros de
mora incidentes sobre o principal e a multa aos percentuais estabelecidos pela Taxa
SELIC”.
O agravante “requer que seja afastada a condenação em ônus da sucumbência”,
porque “A retificação da CDA, na forma determinada pela decisão agravada, não
implica na extinção do processo, dado que estabelece apenas sua substituição para
que se aplique diversa taxa de juros. com isso, não se verifica a extinção total ou
parcial da execução fiscal a justificar a condenação ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
3
advocatícios sucumbenciais, dado que o processo executivo continuará seu trâmite”.
Sustenta que “o Recurso Especial 1.185.036/PE tem aplicação ao caso em análise,
encerrando qualquer debate sobre a questão (...). O acórdão acima mencionado,
então, especifica que a exceção gera condenação da exequente em honorários de
advogado desde que acarrete a extinção da execução para o executado. No caso dos
autos, ocorreu acolhimento de exceção de pré-executividade sem a extinção do
processo de execução, porque reconhecida apenas a ilegalidade dos juros aplicados -
o que implica em simples reajuste nos cálculos do crédito que sequer são capazes de
prejudicar a liquidez do título”.
Subsidiariamente, afirma que “a situação dos autos reclama o arbitramento dos
honorários por equidade. Isso porque o valor imposto aos honorários mostrar-se-á,
ao final, exorbitante (...). No caso dos autos, a dívida cobrada no processo alcança a
soma de R$ 3.056.156,77 (documento fls. 95/98). Com a aplicação da taxa Selic,
haverá significante redução do valor global da dívida, de forma que o caso concreto
reclama o arbitramento de honorários de forma a não gerar manifesta desproporção
verdadeiro enriquecimento sem causa - entre a atuação do causídico e o valor da
sucumbência, levando-se em consideração, ainda, que se está diante de dinheiro
público (...). Como dito, a situação dos autos não exigiu esforço da parte adversa,
que se limitou a apresentar uma só peça
a exceção de pré-executividade
, que,
ainda, tratou de tema já pacificado na jurisprudência”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 16/29.
Contraminuta a fls. 34/58.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
4
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal de R$ 3.010.301,15, ajuizada em 2016, relativa a
créditos de ICMS.
Segundo o entendimento do e. STJ, o acolhimento, total ou parcial, de exceção
de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução fiscal,
enseja a condenação em honorários advocatícios (Cf. AgInt no REsp
1.616.217/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/11/2016; EDcl nos EDcl
no REsp 957.509/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j.
24/2/2016).
É irrelevante que a redução se limite ao acessório (juros de mora). O fato é que,
após o contraditório, a Fazenda Estadual ficou vencida em parte e o crédito será
menor do que o inicialmente pleiteado.
O excesso da execução se deve à insistência do fisco em utilizar índice há
muito declarado inconstitucional .
Para o arbitramento dos honorários, o c. STJ tem se pautado, em muitos casos,
pelo sentido literal da legislação processual, com o entendimento de que, nas
causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem
ser fixados de acordo com os parâmetros dos incisos I a IV do § 2o e com os
percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC (REsp 1.740.865/SP, j.
14/8/2018; REsp 1.746.072/PR, j. 13/2/2019).
Apesar da afetação dos REsps 1.812.301/SC e 1.822.171/SC, em 26/3/2020 , o c.
Superior Tribunal de Justiça não determinou a suspensão dos processos
pendentes que versem sobre a “A possibilidade de fixação de honorários
advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§
2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015” (Tema 1.046).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
5
Como bem ponderado pela Excelentíssima Desa. Vera Angrisani, na Apelação
1500140-82.2017.8.26.0577, cujos argumentos adoto como razões de decidir:
“Data maxima venia, não há, ao menos até o presente momento,
uniformidade do C. STJ na interpretação e aplicação da lei, havendo
precedentes em sentidos diametralmente opostos.
Desta forma, à falta de apreciação do tema sob o rito dos recursos
repetitivos e de modo a conferir um mínimo de segurança jurídica ao
provimento jurisdicional, adoto a interpretação literal do texto legal
e valho-me da regra geral para a fixação dos honorários de
sucumbência, que deve ser em percentual do proveito econômico .
É certo que, no caso, a verba honorária será realmente bastante
expressiva. Mas não pode ser ignorada a responsabilidade assumida
pelo advogado no acompanhamento de causa cujo proveito
econômico é de R$1.645.784,11 milhão de reais.” (g.n.)
Confiram-se, ainda, os argumentos do Desembargador Gilson Delgado Miranda,
no Agravo de Instrumento no 2234694-16.2019.8.26.0000:
“O Código de Processo Civil de 2015, nos dezenove parágrafos do
artigo 85, mudou radicalmente os critérios da fixação da verba
honorária. Apesar de mantida a tarifação que antes havia no artigo 20, §
3o, do diploma anterior (mínimo de 10% e máximo de 20%), hoje a lei
prevê outras bases de cálculo para a fixação dos honorários. Além da
condenação, tal como originalmente previsto no Código de Processo
Civil de 1973, hoje o juiz também deve levar em consideração o
proveito econômico obtido e o valor da causa atualizado, em ordem
subsidiária.
Nesses termos, o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil enquadra
a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários: 'os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa'
[grifei].
Mas não é só: 'os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
6
[grifei] (artigo 85, § 6o, do Código de Processo Civil).
Exatamente por isso, não é possível invocar os critérios dos incisos I
a IV do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil para fazer um
arbitramento por 'equidade', ou seja, sem observar os limites
mínimo e máximo do próprio § 2o ou a regra do § 6o, como se
estivéssemos diante da aplicação do § 8o desse mesmo artigo .
Com efeito, o critério 'equidade' para fixação dos honorários
advocatícios, antes prestigiado mais amplamente no artigo 20, § 4o,
do Código de Processo Civil de 1973, agora ficou restrito às
hipóteses expressamente previstas no artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil: 'nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o' [grifei].
Nesse sentido, aliás, é o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal CEJ/CJF: 'a fixação dos honorários de sucumbência por
apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art.
85 do CPC'.
Desde então, assim veio decidindo o Superior Tribunal de Justiça: 'na
vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com
base na apreciação equitativa, prevista no § 8o, artigo 85, do
aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando
o valor da causa for muito baixo , hipóteses de que não cuidam os
presentes autos' (STJ, AgInt-REsp n. 1.736.151-SP, 1a Turma, j.
25-10-2018, rel. Min. Sérgio Kukina).
Em outro precedente: 'o § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente
quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou
inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os
honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa
ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites
impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam,
inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento
sem resolução do mérito.' (AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/04/2018)” (STJ, AgInt-REsp n.
1.249.196-SP, 4a Turma, j. 08-11-2018, rel. Min. Luis Felipe Salomão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
7
Mais recentemente, inclusive, a Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça colocou uma pá de cal sobre essa discussão. Apesar de uma ou
outra divergência, os dez Ministros que a compõem, ao apreciarem um
recurso especial interposto contra acórdão do TJPR que havia dado
provimento a recurso de agravo de instrumento para reduzir os
honorários advocatícios com base na equidade, chegaram à conclusão
definitiva de que 'o espírito que deve conduzir o intérprete na fixação
do 'quantum' da verba é o da objetividade'. Com efeito, o
entendimento que prevaleceu, bem detalhado no voto do Ministro
Relator, é o de que 'os honorários advocatícios só podem ser fixados
com base na equidade de forma subsidiária, quando não for
possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou
irrisório o valor da causa' (STJ, REsp n. 1.746.072-PR, 2a Seção, j.
13-02-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Aliás, força reproduzir a ementa do referido acórdão, pois, sem dúvida,
traz verdadeira cartilha para nortear a correta incidência do artigo 85 do
Código de Processo Civil:
'RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2.
Dentre
as
alterações,
reduziu,
visivelmente,
a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas
quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade , pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor;
(a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
8
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre
o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por
fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o
do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória,
de
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte
por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que
se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial
desprovido” [grifei] (STJ, REsp n. 1.746.072-PR, 2a Seção, j.
13-02-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Em outro precedente ainda mais recente assim também se decidiu,
aplicando-se o entendimento há pouco firmado pela Segunda Seção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
9
'quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia 13/03/2019, no
julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou jurisprudência no sentido de
que: (a) na hipótese de condenação, a verba sucumbencial deve ser
fixada entre 10% e 20% sobre o montante da condenação (art. 85, § 2o);
(b) não havendo condenação, a verba sucumbencial será também fixada
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b.2) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); (c) nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o)' [grifei] (STJ, AgInst-EDcl 1.774.427-RJ, 4a Turma, j. 21-03-2019, rel.
Min. Raul Araújo).
Finalmente, no segundo semestre deste ano foi publicada pelo Superior
Tribunal de Justiça uma segunda edição do periódico 'Jurisprudência
em Teses' sobre o tema 'honorários advocatícios', na qual foi resumido
o entendimento de que “o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil
de 2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que
se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa seja muito baixo' (STJ, 'Jurisprudência em Teses',
edição n. 129, de 19-07-2019, tese 2).
Em reforço, por oportuno, cumpre anotar que essa orientação tem sido
adotada igualmente em alguns precedentes já julgados por esta
colenda 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“APELAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. Cláusula de não
concorrência. Ausência de descumprimento por parte dos
réus. Essência dos produtos vendidos pelos ex-franqueados
da autora que difere daqueles vendidos por esta. A livre
iniciativa, fundamento da ordem econômica, não pode ser
obstada sem efetiva prática de concorrência desleal.
Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade que
somente se dá nas hipóteses previstas no art. 85, §8o do
Novo Código de Processo Civil. Necessidade de aplicação
dos limites percentuais estabelecidos pelo §2o do mesmo
dispositivo legal. Enunciado n.o 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
10
Justiça. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”
[grifei] (TJSP, Apelação n. 1051925-19.2017.8.26.0100, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 20-02-2019, rel.
Des. Azuma Nishi).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n. 1028293-43.2018.8.26.0224, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10-04-2019, rel. Des. Hamid
Bdine; e 2) TJSP, Apelação n. 1025424-91.2017.8.26.0564, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 27-03-2019, rel. Des. Cesar
Ciampolini.
Em suma, somente se deve falar em apreciação equitativa pelo juiz
dos honorários de sucumbência se estivermos diante de uma causa
de (i) proveito econômico inestimável ou irrisório e, ao mesmo
tempo, de (ii) valor da causa muito baixo .
Vale a ressalva: 'a aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8o,
verdadeiro 'soldado de reserva', como classificam alguns, somente será
cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo
dispositivo. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do
art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de
investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo,
porque a subsunção da norma ao fato já se terá superado' (STJ, REsp n.
1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Pois bem.
No caso concreto, objetivamente, não está presente hipótese
autorizadora do arbitramento por equidade: há proveito econômico
claramente aferível (equivalente ao valor do crédito excluído da
relação de credores).
Destarte, na forma da lei, é obrigatória a adoção dessa base de cálculo
proveito econômico para a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais. E se a “a natureza e a importância da causa” não é de
grande complexidade, ou se o “trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço” (artigo 85, § 2o, incisos III e IV, do
Código de Processo Civil) foi pequeno, e a preocupação maior é a
proporcionalidade, basta que se faça o arbitramento no mínimo legal
de 10%.”
Desse modo, deve ser utilizado o proveito econômico obtido com a decisão
como base de cálculo dos honorários, consoante literalidade do art. 85, §§ 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
11
3o e 6o, do CPC.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento 3001822-12.2019.8.26.0000
Relator(a): Carlos von Adamek
Comarca: Jaguariúna
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/8/2019
Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Pedido de afastamento da fixação de honorários
advocatícios contra a Fazenda Estadual pelo acolhimento da exceção de
pré-executividade, que não implicou na extinção da execução. Adoção
de precedente do C. STJ, consignando o cabimento da fixação de
honorários advocatícios, contra a Fazenda Pública, em sede de exceção
de pré-executividade, desde que seu oferecimento resulte ao menos em
extinção parcial da execução. Precedentes deste E. Tribunal.
Acolhimento da exceção de pré-executividade para afastar a aplicação
da Lei Estadual no 13.918/2009, no que se refere ao cálculo dos juros de
mora, determinando a aplicação da taxa SELIC. Fixação de honorários
advocatícios devida. Observância do escalonamento dos honorários
previstos no art. 85, § 3o, CPC, fixando-se, inicialmente, a verba
honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos (CPC, art. 85, §
3o, I). Superado esse teto, os honorários serão fixados com base no
mínimo legal de cada uma das faixas seguintes (incs. II, III, IV e V) do art.
85, § 3o, do CPC. Decisão reformada para relegar a mensuração da verba
honorária de sucumbência para a fase de liquidação de sentença, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
12
computada a majoração referente ao parcial êxito recursal da Fazenda
Estadual (CPC, art. 85, §§ 1o, 3o, 4o, II, e 11). Recurso parcialmente
provido.
Apelação 1500140-82.2017.8.26.0577
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/7/2019
Ementa: ADMINISTRATIVO. Exceção de pré-executividade. Adesão ao
parcelamento com recolhimento das parcelas, exigibilidade do crédito
suspensa. Arbitramento dos honorários advocatícios. Pretensão à
interpretação conjunta do artigo 85, parágrafos 3o e 8o, do CPC
destinada a evitar o enriquecimento ilícito ou desproporcional.
Impossibilidade. Aplicação do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Verba mantida. Recurso conhecido e não provido.
Conforme ressaltado pela Excelentíssima Desembargadora Vera Angrisani, em caso
análogo (Embargos de Declaração no 2176271-29.2020.8.26.0000/50000 ),
julgado recentemente por esta c. Câmara, em 27/10/2020:
“Data maxima venia, não há, ao menos até o presente momento,
uniformidade do C. STJ na interpretação e aplicação da lei, havendo
precedentes em sentidos diametralmente opostos. Desta forma, à falta
de apreciação do tema sob o rito dos recursos repetitivos e de modo a
conferir um mínimo de segurança jurídica ao provimento jurisdicional,
há de se adotar a interpretação literal do texto legal e aplicar a regra
geral para a fixação dos honorários de sucumbência, que deve ser o
valor atualizado da causa.
É certo que, no caso, a verba honorária será realmente bastante
expressiva. Mas não pode ser ignorada a responsabilidade
assumida pelo advogado do excipiente, ora embargado, no
acompanhamento
de
demanda
que
poderia
resultar
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
13
condenação pesada a seu cliente .
Mas não é só. Impossível ignorar que o despacho inicial determinou a
citação da devedora originária e fixou os honorários advocatícios em
10% do valor do débito corrigido para o caso de pagamento sem
oposição de embargos (fls. 32 dos autos principais). Ora, tivesse
havido o pagamento à época sem contestação, a FESP receberia
honorários
expressivos
sem
que
seus
patronos
tivessem
protocolado uma única peça além da vestibular, a qual é um
modelo impresso e que, com a devida venia e s.m.j., não demanda
grande esforço ou defesa de tese jurídica complexa para ser
elaborada. Aliás, se utilizado um programa básico de computador
que integre os dados da dívida ativa, bastará apertar dois ou três
botões .
Contudo, não há indícios de que a Fazenda, em razão disso, tenha
aberto mão de parte da honorária, nem notícia de que assim tenha
agido em outros feitos. Portanto, o único argumento que a ora
embargante não pode defender para requerer a redução de honorários
com base na alegada simplicidade da atuação do defensor do
embargado é o da equidade.”
É a mesma situação dos autos.
Se o débito houvesse sido pago no início da execução, sem interposição de
embargos, os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública seriam superiores
a R$ 300 mil, sem que houvesse grandes esforços dos procuradores estaduais.
O valor em discussão tem implicação direta na responsabilidade do advogado e
nos riscos de eventual descuido no patrocínio da causa. Uma simples perda de
prazo pode levar à inversão do resultado, com impactos expressivos para a parte
representada e para a reputação do patrono ou do próprio escritório de advocacia.
Demandas vultosas, via de regra, são cuidadas por equipes de advogados, de
modo que não se podem considerar ganhos individuais, apenas.
Ainda que a fixação proporcional ao valor da diferença possa levar a elevados
valores de honorários, trata-se de situação plenamente antecipável pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006342-78.2020.8.26.0000
14
eis que as balizas para o arbitramento estão previstas em lei. A submissão a
honorários proporcionais aos montantes em discussão deve ser entendida como
risco da demanda. De certo modo, pode inibir aventuras jurídicas ou motivar maior
empenho na via conciliatória. Ainda que se trate de Fazenda Pública, com limitadas
possibilidades de composição, o risco da demanda deve pesar na fase
administrativa ou pré-processual e induzir avaliação mais acurada da consistência
jurídica das autuações e imposições de multa e da viabilidade da demanda. Para
tanto, os riscos devem ser equivalentes para ambas as partes.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL